Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES E COMPRAS REALIZADOS COM CARTÃO E SENHA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o consumidor negligencia a custódia do cartão e o sigilo da senha.
II. Não se pode eximir de responsabilidade o consumidor que, voluntária ou involuntariamente, permite que o seu cartão e a sua senha passem às mãos de criminosos que realizam saques e compras geradores do desfalque na conta corrente.
III. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir saques e compras que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam claramente a existência de fraude.
IV. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil.
V. Recurso principal do Réu parcialmente provido. Recurso adesivo da Autora desprovido.